Tribunal: STF
Processo: Rcl 93825
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação 93.825 São Paulo
Relator
:
Min. Flávio Dino
Reclte.(s)
:
Sunboats Consultoria, Negocios, Comercial, Importacao e Exportacao Ltda
Adv.(a/s)
:
Raquel Menezes do Nascimento
Recldo.(a/s)
:
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Benef.(a/s)
:
Paulo Paes Lins
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos

DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. 

1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por SUNBOATS CONSULTORIA, NEGÓCIOS, COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. em face de decisão proferida pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, nos autos do Processo n. 1000705-63.2023.5.02.0205, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante n. 10 e diversas normas constitucionais.

2. A parte reclamante alega que “a presente lide originou-se de Reclamação Trabalhista movida pelo ora Reclamado, pleiteando o pagamento de adicional de insalubridade, horas extras e reflexos por suposto trabalho no exterior. Em sede de primeiro grau, a ora Reclamante foi condenada parcialmente, sendo a decisão mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), mesmo diante de flagrante nulidade processual arguida desde a primeira oportunidade. Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados. Ato contínuo, a Reclamante interpôs Recurso de Revista, o qual teve seu seguimento denegado pela Presidência do Regional sob o fundamento de inobservância de requisitos formais” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 

Aduz que foi “interposto Agravo de Instrumento perante o TST [e] a autoridade reclamada, em 23 de março de 2026, negou provimento ao apelo, aplicando o óbice do art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, furtando-se ao exame de matéria de ordem pública e de estatura constitucional: a nulidade absoluta de prova pericial produzida em total desconexão com a realidade fática” (fl. 3, e-doc. 1). 

Afirma que “o cerne da presente Reclamação reside na produção de prova pericial eivada de nulidade absoluta. Em 02 de fevereiro de 2024, o perito judicial, Sr. Márcio Rodrigues da Silva, realizou diligência para apuração de insalubridade. Ocorre que a referida perícia foi efetuada na Rua Ostreira, 40, Guarujá/SP, local onde funciona um estaleiro da empresa “DTA Engenharia e Ambiental”, conforme informado pelo funcionário Vicente Ribeiro de Lima Júnior, presente no ato” (fl. 4, e-doc. 1). 

Sustenta que “a Reclamante, antecipando-se ao equívoco, informou ao expert via correio eletrônico que o ora Reclamado jamais laborou em tal endereço. O próprio perito consignou em seu laudo que a embarcação objeto da perícia não estava no local vistoriado e que, segundo informações da Reclamada, o ambiente real de trabalho seria a embarcação "Atlantis Grand", que naquele momento, estava ancorada na Marina Supmar, no Guarujá (Av. Maria de Oliveira Chere, 140 - CING - Asturias, Guarujá - SP, 11420-710” (fl. 6, e-doc. 1). 

Argumenta que “ignorando a realidade geográfica e funcional, o perito elaborou o laudo técnico sem a presença do Reclamado e sem realizar qualquer medição técnica útil no ambiente efetivo de labor. A peça técnica baseou-se exclusivamente em aproximadamente 450 fotografias e manifestações escritas, unilateralmente produzidas pelo ora Reclamado, sendo que a ora Reclamante impugnou [5] especificamente tais imagens, demonstrando que não correspondiam à embarcação da empresa.” (fl. 4, 5, e-doc. 1).  

Dispõe que “o acórdão regional manteve a validade de laudo pericial realizado em estaleiro diverso daquele efetivamente utilizado pelo reclamante, o que contraria frontalmente o comando do art. 195 da CLT, que exige perícia técnica no ambiente real de trabalho. O acórdão afronta, ainda, o disposto na NR-15 da Portaria 3.214/78 do MTE, ao admitir laudo produzido em embarcação diversa daquela em que prestado o serviço” (fl. 5, e-doc. 1). 

Diz que “o laudo se baseou exclusivamente em fotos unilaterais apresentadas pelo reclamante e em informações genéricas, sem qualquer medição técnica e sem a presença do autor na diligência, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF/88)” (fl. 5, e-doc. 1). 

Aduz que “a garantia do contraditório e da ampla defesa pressupõe o direito à produção de prova legítima. Ao validar uma perícia realizada em local diverso do ambiente de trabalho, o Poder Judiciário cerceou o direito da Reclamante de demonstrar a inexistência de agentes insalubres em sua operação real. A ciência prévia do perito sobre o erro de local, ignorada deliberadamente, torna o vício insanável” (fl. 9, 10, e-doc. 1).

Argumenta que “o devido processo legal é violado quando a condenação patrimonial se sustenta em prova técnica fictícia. Um laudo baseado em fotos de embarcação desconhecida e suposições não atende ao rigor do due process of law. A privação de bens da Reclamante (execução de R$ 50.000,00) baseada em nulidade flagrante afronta a segurança jurídica” (fl. 10, e-doc. 1). 

Informa que “a autoridade reclamada (TST) esquivou-se do exame da nulidade ao aplicar óbice formal genérico. A ausência de enfrentamento sobre a perícia realizada em local errado configura negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, uma vez que o vício processual precede e anula qualquer discussão sobre o mérito recursal” (fl. 11, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, pede que seja cassada a decisão reclamada.

3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (fl. 777 e ss. e-doc. 7): 

“Sustenta a parte agravante que seu recurso de revista merece processamento, porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 896 da CLT. 
Após a vigência da Lei n.º 13.015/2014, não basta que a parte recorrente discorra em suas razões recursais a respeito da matéria objeto de sua insurgência, sendo necessária a identificação da tese jurídica adotada no acórdão regional em explícito confronto com a norma, o enunciado jurisprudencial ou o dissenso pretoriano apresentado. 
Dessa forma, a ausência de identificação, nas razões de recurso, dos trechos que pretende que sejam analisados por esta Corte, em confronto analítico com as alegadas ofensas apontadas ou com a divergência jurisprudencial, encontra óbice na exigência constante no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 
A jurisprudência do TST consolidou-se no sentido de que a transcrição da ementa ou do dispositivo do acórdão recorrido não atende ao requisito recursal previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, porque tais frações da decisão colegiada não permitem a identificação precisa da tese jurídica adotada pelo Tribunal Regional e das premissas fáticas relevantes ao deslinde da controvérsia.
(...)
Portanto, resta desatendido o requisito estabelecido no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, na medida em que transcrita, nas razões de revista, apenas a ementa do acórdão recorrido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, nos termos do art. 41, XL, do RITST.”

É o relatório. Decido. 

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

 6. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado à tese firmada na Súmula Vinculante n. 10.

7. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma invocada. A Súmula Vinculante n. 10, assim dispõe:

Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

8. Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante n. 10, destaco que o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido os seguintes precedentes:
 
DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito à Súmula Vinculante 10 e ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 583.955/RJ (Tema 90 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias; e (ii) saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 5. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988, § 5°, II; Súmula Vinculante 10. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023; Rcl 61.930 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26/10/2023; Rcl 55.919 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21/11/2022; Rcl 61.992 ED/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023; Rcl 62.001 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/12/2023; Rcl 63.695 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/2/2024; Rcl 72.897 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/1/2025. (Rcl 88105 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27-02-2026  PUBLIC 02-03-2026)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 50598 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050  DIVULG 15-03-2022  PUBLIC 16-03-2022)
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mostra-se impertinente a alegação de violação à súmula vinculante 10. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 50503 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242  DIVULG 29-11-2022  PUBLIC 30-11-2022)

Ao examinar a decisão reclamada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo legal, sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, uma vez que no caso em exame, o Tribunal Superior do Trabalho apenas consignou que o requisito estabelecido no art. 896, § 1º-A, I, da CLT não foi devidamente cumprido.

9. Ademais, destaco que a Justiça do Trabalho, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista limitou-se à análise de pressupostos recursais, não tendo se debruçado sobre a questão meritória, qual seja, a validade de laudo pericial.

Desse modo, não é possível verificar-se a identidade material entre a decisão reclamada e os precedentes invocados. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA. INADMISSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO RECURSAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. ADC 16. TEMA 246. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1118. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. 1. Não há usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal se a questão de fundo objeto da recurso de revista sequer foi apreciada por não ter preenchido determinado pressuposto processual. Trata-se de exercício de competência própria do Tribunal Superior do Trabalho. Precedentes. 2. A ausência de estrita aderência com o paradigma inviabiliza a procedência da reclamação. Precedentes. 3. A questão relativa à inversão do ônus da prova, isto é, à conduta da Justiça do Trabalho de considerar que o poder público não se desincumbiu de demonstrar que fiscalizava os contratos de terceirização, será oportunamente examinada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, eis que submetida ao Tema 1118 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55833 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 19-04-2023  PUBLIC 20-04-2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II - O ato reclamado limitou-se a reafirmar a negativa de seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal, não tendo adotado tese a respeito da matéria debatida na ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III – Os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181, sem repercussão geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45886 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191  DIVULG 23-09-2021  PUBLIC 24-09-2021)

10. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 37944 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049  DIVULG 06-03-2020  PUBLIC 09-03-2020)

11. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente